Tribunal: TJDFT
Processo: 0720857-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720857-83.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAZARO BORGES NETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de LÁZARO BORGES NETO: “Indefiro o pedido de consulta de endereços em nome do executado para tentativa de localização do veículo penhorado nos autos (id. 204771384), uma vez que, tratando-se de bem móvel, cuja transferência se processa via mera tradição, latente a inocuidade da medida. Ademais, deferida a penhora pelo juízo, compete ao credor diligenciar diretamente no sentido de localizar o paradeiro do bem, não necessitando de intervenção judicial para tanto. O princípio da cooperação não transfere ao Juízo a responsabilidade de diligenciar, unilateralmente, no sentido de viabilizar a satisfação do crédito pelo credor, tratando-se sim de via de mão dupla. Mantenham-se, pois, os autos suspensos, nos termos do art. 921, III, do CPC, conforme decisão de id. 201713987, datada de 25/06/2024.” O Agravante sustenta que “a penhora realizada via RENAJUD necessita de complementação, especificamente, a localização do veículo para cumprimento dos Mandados de Penhora de Direitos Aquisitivos, Avaliação e Intimação”. Acrescenta que “vem realizando todas as diligências que estão ao seu alcance. Contudo, diante da dificuldade de localização do veículo, o exequente, ora agravante, necessita do deferimento da medida postulada em juízo para encontrar os endereços atualizados do exequente”. Conclui pela “POSSIBILIDADE DE PESQUISA DE ENDEREÇOS NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a realização da pesquisa de endereços do executado nos sistemas disponíveis ao juízo” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 72224235). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 01 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator